Tribunal: TJSP
Processo: 1042572-11.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS BANCÁRIOS – BANCÁRIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Encerramento de conta corrente que contou com ciência da correntista e da motivação decorrente de operação PIX submetida ao MED – Descabimento de reativação – Inexistência de dano moral – Indenização indevida – Sentença mantida também com

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS BANCÁRIOS – BANCÁRIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Encerramento de conta corrente que contou com ciência da correntista e da motivação decorrente de operação PIX submetida ao MED – Descabimento de reativação – Inexistência de dano moral – Indenização indevida – Sentença mantida também com ratificação de seus fundamentos (RITJSP, art. 252) – Recurso desprovido.